Tribunal: TJDFT
Processo: 0737936-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737936-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: ZOE - DISTRIBUICAO DE CIMENTO E ARTEFATOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO CARTOES S.A. contra decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de desistência da execução (ID 168714246, autos originais). Preparo recolhido (ID 51108764). O agravante não requereu efeito suspensivo nem antecipação da tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Cadastre-se a Curadoria Especial de Ausentes como representante do agravado. Após, remetam-se os autos para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator